Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709621-22.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO DA COSTA TERRA DAS NEVES AMARAL DE CARVALHO D E S P A C H O Manifeste-se o Apelado quanto à petição de ID 41438994, no prazo de 5 dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator